Tribunal: STF
Processo: AI 439920
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: I. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
II. Recurso extraordinário, embargos de declaração e
prequestionamento: a recusa do órgão julgador em suprir omissão
apontada pela parte através da oposição pertinente de embargos
declaratórios não impede que a matéria omitida seja examinada pelo
STF, como decorre a contrario sensu da Súmula 356.
III. Recurso
extraordinário: admissibilidade: acórdão recorrido fundado na
Orientação Jurisprudencial 177, do Tribunal Superior do Trabalho, de
 conteúdo constitucional.
IV. Previdência social: aposentadoria
espontânea não implica, por si só, extinção do contrato de
trabalho.
1. Despedida arbitrária ou sem justa causa (CF, art.
7º, I): viola a garantia constitucional o acórdão que, partindo de
premissa derivada de interpretação conferida ao art. 453, caput, da
CLT (redação alterada pela L. 6.204/75), decide que a aposentadoria
espontânea extingue o contrato de trabalho, mesmo quando o empregado
 continua a trabalhar na empresa após a concessão do benefício
previdenciário.
2. A aposentadoria espontânea pode ou não ser
acompanhada do afastamento do empregado de seu trabalho: só há
readmissão quando o trabalhador aposentado tiver encerrado a relação
 de trabalho e posteriormente iniciado outra; caso haja continuidade
 do trabalho, mesmo após a aposentadoria espontânea, não se pode
falar em extinção do contrato de trabalho e, portanto, em
readmissão.
3. Precedentes: ADIn 1.721-MC, Ilmar Galvão, RTJ
186/3; ADIn 1.770, Moreira Alves, RTJ 168/128; RE 449.420, 1ª Turma,
 16.08.2005, Pertence,  DJ 14.10.2005.